Tribunal: TJMT
Processo: 0004105-55.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004105-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JORGE ANDRE SOUZA LOPES - CPF: 544.772.201-20 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), JORGE ANDRE SOUZA LOPES - CPF: 544.772.201-20 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
0004105-55.2016.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Embargos de Declaração de mesma numeração
– Cuiabá.

Embargante:
Mapfre Vida S/A.

Embargados:
Jorge André Souza Lopes e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
0004105-55.2016.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Embargos de Declaração de mesma numeração
– Cuiabá.

Embargante:
Mapfre Vida S/A.

Embargados:
Jorge André Souza Lopes e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Mapfre Vida S/A
em face do v. acórdão proferido no recurso de Embargos de Declaração de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de omissão no v. acórdão, posto que
não manifestou acerca do valor remanescente a ser pago à parte embargada.

Contraminuta no id. 172914668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
0004105-55.2016.8.11.0041 -
interposto no
Recurso de Embargos de Declaração de mesma numeração
– Cuiabá.

Embargante:
Mapfre Vida S/A.

Embargados:
Jorge André Souza Lopes e outro.

V O T O

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que o embargos apresentado não merece acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise, em conjunto, dos embargos referente à incidência dos juros de mora e correção monetária da indenização, diante da condenação das rés a complementação em 7% (sete por cento) do capital segurado, porque evidenciado que o pagamento administrativo foi inferior à indenização contratada.

No caso dos autos, com relação aos encargos moratórios, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que “nos contratos de seguro regidos pelo código civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632), devendo ser usado o IPCA para corrigir a inflação do valor.

Já com relação aos juros moratórios, estes são devidos a partir da citação (CC, art. 405), por se tratar de relação contratual.

Nesse sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALOR DEVIDA NA APÓLICE DO SEGURO FIRMADO ENTRE AS PARTES. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESTE A CONTRATAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. (...) 2. Quanto ao termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento". (AgInt no AREsp 804.973/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. 24.10.2017) Sobre o pedido de limitação da responsabilidade das seguradoras, a irresignação não merece acolhimento, já que o co-seguro se mantém na mesma proporção da cláusula décima quinta do contrato, tratando o acórdão apenas de complementação do pagamento ao segurado.

Ressalto que o perito judicial apontou o percentual de 35%, apresentando uma fórmula simplificada do cálculo, isto é, 35% x 70% = 24,5% (id. 156325708). Ora, administrativamente, as seguradoras constataram a perda da função do membro em 25%, realizando o cálculo 25% x 70% = 17,5% capital segurado. Logo, é devida a complementação do valor no percentual de 7% do capital segurado
.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.” (id. 165631699)
”
(id.
169698214 - grifei
).

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, pois manifestou claramente acerca do valor remanescente a ser pago à parte embargada,
no percentual de 7% do capital segurado,

posto que evidenciado que o pagamento administrativo foi inferior à indenização contratada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e o
REJEITO
.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023